Tribunal: TJBA
Processo: 0325852-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325852-81.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: MARIA AURINEIDE LEITE DE MELO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA EM SPA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CAMED – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que a condenou a custear tratamento de saúde da autora em estabelecimento especializado no tratamento da obesidade mórbida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado relativas à ausência de cobertura contratual, à natureza do estabelecimento, à exclusão legal prevista no art. 10, III, da Lei nº 9.656/98, à violação de dispositivos constitucionais e à jurisprudência dos tribunais superiores, com o intuito de viabilizar o prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o recurso deve ser acolhido para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando vícios que autorizem o manejo de embargos declaratórios.

4. A suposta omissão sobre a cobertura contratual e a natureza jurídica do estabelecimento foi afastada com base em entendimento firmado no voto embargado, que reconhece a finalidade médica do tratamento e a abusividade da negativa de cobertura, mesmo quando o local seja rotulado como “SPA”.

5. Os dispositivos constitucionais invocados foram implicitamente enfrentados no julgamento, especialmente à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A jurisprudência do STJ foi considerada no acórdão, que assentou o dever do plano de saúde de custear o tratamento prescrito quando houver cobertura para a enfermidade.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para a decisão, conforme interpretação do art. 489, § 1º, IV, do CPC (STJ, EDcl no MS 21.315-DF).

8. A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência de vícios na decisão embargada, sendo inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito decidido (STJ, EDcl no REsp 1978532/SP).

9. Embargos de declaração não se prestam à manifestação contrária ao interesse da parte como se esta configurasse omissão, tampouco à obtenção de efeitos modificativos quando ausentes os requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configuram omissões ou vícios a serem sanados por embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada pelo julgador não autoriza o manejo de embargos declaratórios com intuito de reforma da decisão.

3. O prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional exige a demonstração de vício no julgado, não sendo suficiente a simples intenção recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; art. 93, IX; Lei nº 9.656/98, art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016;

STJ, AgInt no REsp 2076641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 29.04.2024;

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 11.03.2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)